Tribunal: TJES
Processo: 5008634-14.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008634-14.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP VEICULOS LTDA
RECORRIDO: LUCIANA APARECIDA DE JESUS SANTOS 10404183760 e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008634-14.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP VEICULOS LTDA

RECORRIDO: LUCIANA APARECIDA DE JESUS SANTOS 10404183760 e LUCAS ROCHA DOS SANTOS 13532743736

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr.: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CONSERTO DE VEÍCULO PARA REVENDA. PROBLEMAS NO FORNECIMENTO DE PEÇAS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO COM OUTRA OFICINA. DEVOLUÇÃO DO INICIALMENTE DISPENDIDO. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
EDP VEICULOS LTDA
em face de
LUCIANA APARECIDA DE JESUS SANTOS 10404183760
e
LUCAS ROCHA DOS SANTOS 13532743736,
aduzindo a empresa requerente que havia adquirido o veículo RENAULT/Fluence DYN20A, placa ODI5A45, para revenda, sendo encaminhando para revisão junto ao 2º requerido. Destaca que não teve condições de atender às demandas do veículo, encaminhando-o à 1ª requerida, que lhe cobrou R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) para execução do serviço. Afirma, no entanto, que ao buscar o veículo verificou que estavam faltando diversas peças e, vendo que a 1ª requerida não consertaria o veículo optou por levá-lo a uma outra oficinal, quando então o gasto foi de R$ 3.984,57 (três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos). Busca, assim, a restituição dos valores pagos.

A 1ª requerida foi devidamente citada e intimada (ID 9865034), porém não compareceu à audiência conciliatória. Já o 2º requerido apresentou defesa oral em audiência (ID 9865040).

A sentença (ID 9865041) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por estas razões, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de CONDENAR a ré Luciana Aparecida a pagar a requerente a importância de R$ 3.984,57 (três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), acrescida de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo (28/11/2023)
”.

Irresignada, a empresa autora interpôs Recurso Inominado (ID 9865043), reiterando o pedido de restituição da importância de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Não foram apresentadas contrarrazões.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o presente Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando detidamente os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Pois bem. O recurso versa somente pelo acolhimento do pedido de restituição da importância de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais).

Em sentença, o magistrado de piso assim pontuou:

“Em relação ao pedido de restituição do valor pago de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais), pago a ré Luciana, este não merece prosperar, pois se configuraria claro enriquecimento ilícito, tendo em vista que o requerente já obteve a restituição do valor gasto a maior com as peças e pela contratação de outro profissional”.

E o posicionamento está correto. A empresa autora deixou o veículo
RENAULT/Fluence DYN20A, placa ODI5A45 para conserto, sendo ajustado inicialmente o valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) pelos reparos (ID 9864825). Não obtendo êxito, uma nova empresa foi procurada e paga a importância de R$ 3.984,57 (três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos).

Devido aos problemas apresentados, já foi reconhecido o direito da empresa autora na restituição da importância de R$ 3.984,57 (três mil, novecentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), em sentença. No entanto, também proceder a devolução do valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais) configuraria enriquecimento ilícito, pois assim a recorrente não pagaria valor algum pelos reparos. Assim, a r. sentença foi assertiva.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a empresa recorrente ao pagamento de custas. Honorários indevidos, considerando que os requeridos não estão assistidos por advogado.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)